Tribunal: TJSP
Processo: 0010685-86.2011.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Embargos de declaração – Determinação, em sede de Agravo de Instrumento no Agravo em Recurso Especial, de novo julgamento do recurso – Artigo 685-A, do revogado Código de Processo Civil - Conquanto não se olvide a possibilidade do exequente optar pela adjudicação do bem constrito, é certo, todavia, que deve ser observado igual direito ao cônjuge, descendentes ou ascendentes, inclusive, com a

Ementa:
Embargos de declaração – Determinação, em sede de Agravo de Instrumento no Agravo em Recurso Especial, de novo julgamento do recurso – Artigo 685-A, do revogado Código de Processo Civil - Conquanto não se olvide a possibilidade do exequente optar pela adjudicação do bem constrito, é certo, todavia, que deve ser observado igual direito ao cônjuge, descendentes ou ascendentes, inclusive, com a eventual preferência destes na hipótese de igualdade de oferta (§§ 2o e 3o do citado artigo) – Ausente prévia oportunidade ao cônjuge, descendentes ou ascendentes de exercerem tal direito, não há que discutir a irregularidade da adjudicação efetivada pela cessionária Ana Claudia Girodo – Salienta-se, ademais, que, muito embora a cessão do crédito tenha sido declarada regular por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de no 990.10.206063-2 (0206063-14.2010.8.26.0000), incumbe salientar, no entanto, que a questão ainda não se encontra albergada pelo manto da coisa julgada, haja vista a pendência de apreciação de Recurso Especial pelo C. Tribunal da Cidadania – Anulação da adjudicação efetivada – Na eventual impossibilidade do retorno do bem ao "status quo ante", a questão deverá ser resolvida por perdas e danos, a ser procedida pela via própria – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.